Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-67.2014.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000912-67.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Incêndio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICIA PEREIRA GOMES - CPF: 052.505.901-60 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), JOELITON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 090.597.394-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR INCÊNDIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, visando à reforma da sentença que desclassificou o crime de incêndio qualificado (art. 250 do Código Penal) para o crime de dano qualificado (art. 163, § único, II, do Código Penal), no qual foi aplicada pena de 8 meses de detenção em regime aberto e 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a conduta da ré, ao incendiar o veículo da vítima, caracteriza o crime de incêndio qualificado (art. 250, Código Penal) ou o crime de dano qualificado (art. 163, § único, II, Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de incêndio exige a existência de perigo concreto para a vida ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, o que não restou configurado no caso concreto, pois o incêndio atingiu apenas bens da vítima.

4.

A ré agiu com a intenção de prejudicar o patrimônio da vítima, não configurando risco à segurança pública, o que justifica a desclassificação para o crime de dano qualificado.

5.

A desclassificação do crime de incêndio para o dano qualificado está em conformidade com a natureza da conduta da ré e com os elementos probatórios do caso, sendo a sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7.

A caracterização do crime de incêndio exige a existência de perigo concreto à vida ou ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas.

8.

A desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado é válida quando não há risco à segurança pública, e a conduta é voltada ao prejuízo do patrimônio da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 163, § único, II, e 250.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação Criminal, N.U. 1000614-15.2022.8.11.0105, Terceira Câmara Criminal, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco, nos autos n. 0000912-67.2014.8.11.0052, que julgou parcialmente procedente a denúncia contra a ré Patrícia Pereira Gomes, desclassificando o crime de incêndio qualificado (art. 250 do Código Penal) para o crime de dano qualificado (art. 163, § único, II, do Código Penal), aplicando-lhe pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença, para que a apelada seja
condenada pelo crime de

incêndio qualificado (art. 250 do Código Penal)
, mantendo-se a dosimetria da pena com a consideração das agravantes pertinentes.

Além disso, requer que as circunstâncias agravantes do motivo torpe, dissimulação e premeditação sejam observadas, em conformidade com o artigo 61, II, "f" do Código Penal, considerando que a ré agiu movida por ciúmes e aproveitou-se de uma situação de confiança para cometer o delito (id 267279353).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial. Após, ao operar o trânsito em julgado para a acusação, seja declarado de ofício, a extinção da punibilidade em virtude da prescrição (Id. 267279358).

O parecer, da lavra do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 269469255), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL
– Recurso ministerial – Pedido de condenação pelo crime de incêndio – Inviabilidade – Inexistência de perigo concreto para a vida ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas – Ausência de lesão à incolumidade pública – Sentença mantida – Parecer pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o representante do Ministério Público sustenta que a decisão de primeiro grau equivocou-se ao desclassificar a conduta da ré, uma vez que os elementos probatórios são claros e suficientes para comprovar que o crime cometido foi, de fato, o previsto no artigo 250 do Código Penal, ou seja, incêndio qualificado, e não o dano qualificado como decidido.

Narra a denúncia que:

“No dia 03 de janeiro de 2014, horário não especificado, em residência particular, localizada na Rua Tancredo Neves, nº 14, Bairro Ciderlândia, Lambari D'Oeste/MT, a denunciada, Patrícia Pereira Gomes, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com abuso de confiança e no repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular, marca LG, avaliado em R$. 500,00 (quinhentos reais), a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, e a carteira da vítima Joeliton Santos do Nascimento, além de incendiar, um veículo Fiat Palio Fire Flex, cor cinza, placa KAL-5253, chassi 9BD17164G72928655, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, da mesma vítima.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a acusada tentou reconciliar o relacionamento com a vítima, todavia a tentativa restou inexitosa. Porém, a vítima deixou que a acusada dormisse em sua residência naquela noite.

Ato contínuo, durante o sono da vítima, a acusada furtou sua carteira com documentos e R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie, seu celular da marca LG e ainda incendiou o veículo de Joeliton que estava estacionado na garagem.

A prova da materialidade do delito imputado à denunciada encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrências às fls. 03/04 do IP, autos de avaliação de fls. 12 e 59, termos de declarações das vítimas e das declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e do denunciado carreadas no caderno investigatório.”
(id. 267279255).

Diante desses fatos, a apelada foi denunciada e, após a devida instrução processual, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, e desclassificou a conduta imputada à apelada (delito de incêndio – art. 250,
caput
, do CP) para o delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (dano qualificado com emprego de substância inflamável).

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto a magistrada, de modo que
não prospera o recurso ministerial.

O crime de incêndio encontra-se tipificado no art. 250 do Código Penal, que estabelece: “
Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa
.”

A apelada
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que na data dos fatos estava dormindo com seu namorado e de madrugada visualizou diversas mensagens de outras mulheres em seu celular, de modo que tomada por ciúmes e raiva, aliados a outros acontecimentos correlatos passados em dias anteriores, se aproveitou de um galão de gasolina que havia escondido atrás da casa e ateou fogo ao carro (que estava na garagem) e ao celular, carteira e chaves da vítima, empreendendo fuga em seguida.

Como bem pontuado na sentença, percebe-se, que a conduta da apelada foi voltada contra o patrimônio, o que diverge da conduta típica do crime de incêndio onde o elemento subjetivo é a vontade consciente de causar perigo à vida, à integridade física e ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas.

Segundo Guilherme de Sousa Nucci, o tipo subjetivo do crime de incêndio:
“(...) é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros (...) exigindo o tipo penal “a prova de uma situação de perigo, não se contentando com mera presunção, nem simplesmente com a conduta (‘causar incêndio’), razão pela qual cuida-se de perigo concreto
”.
(in Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 953 e 956).

Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt:
“A conduta típica consiste em causar incêndio, devendo este ser entendido como “a voluntaria causação de fogo relevante, que, investindo uma coisa individuada, subsiste por si mesmo e pode propagar-se, expondo a perigo coisas outras, ou pessoas, não determinadas ou indetermináveis de antemão”. O incêndio é fogo perigoso, potencialmente lesivo à vida, à integridade corporal ou ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas. É irrelevante, para a caracterização do crime, a natureza da coisa incendiada, bem como os meios executórios dos quais se vale o agente, desde que idôneos para a configuração do incêndio. (...) O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade consciente de causar incêndio. Não há exigência de qualquer elemento subjetivo especial do tipo.”

(in Código penal comentado, 6ª ed., Ed. Saraiva, 2010, p. 1032)

Na espécie, a detida análise dos autos permite concluir que a conduta da apelada não gerou perigo concreto à vida ou ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas, uma vez que, segundo se infere dos autos, os danos se limitaram ao veículo e pertences pessoais da vítima sem, nem mesmo, expor a vida do ofendido a perigo.

Na realidade, observa-se que, ao atear fogo nos objetos, a apelada agiu com o claro intuito de prejudicar o patrimônio alheio. Considerando que o crime de incêndio, previsto entre os crimes contra a incolumidade pública, só se caracteriza pela existência de perigo concreto, a conduta da ré se amolda perfeitamente à descrição do tipo penal previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, conforme corretamente decidiu a magistrada na sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. INCÊNDIO MAJORADO (...)

NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA DANO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PERIGO COMUM (...) 2. Inexistindo na conduta do agente o perigo comum, não havendo provas nos autos de exposição de um número indeterminado de pessoas à risco e evidenciado que visou atingir, tão somente os pertences da vítima, necessária a desclassificação para o tipo previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal. (...)”.
(N.U 1000614-15.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Dessa forma, com base na robustez da prova constante dos autos, entende-se que a sentença que desclassificou a imputação para o crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida, pois adequa-se aos elementos fáticos e jurídicos do caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025